Tribunal: TJSP
Processo: 2066055-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
COBRANÇA – Compra e venda mercantil – Controvérsia sobre a entrega e recebimento das mercadorias – Perícia contábil que se mostra pertinente para demonstração do fato – Caso em que, todavia, em face do deferimento da prova pericial de informática, poderá se apresentar desnecessária a produção da perícia contábil, o que deverá ser decidido oportunamente, depois de concluída a perícia já

Ementa:
COBRANÇA – Compra e venda mercantil – Controvérsia sobre a entrega e recebimento das mercadorias – Perícia contábil que se mostra pertinente para demonstração do fato – Caso em que, todavia, em face do deferimento da prova pericial de informática, poderá se apresentar desnecessária a produção da perícia contábil, o que deverá ser decidido oportunamente, depois de concluída a perícia já deferida – Processo já anulado por cerceamento da defesa – Agravo de instrumento provido.